Tribunal: STF
Processo: HC 193819
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Decisão de pronúncia. Indícios de autoria. Elementos informativos do Inquérito Policial. Cabimento. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas em favor de Francisco Canindé Januário Bezerra, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.882.602/AM.
    O paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. FASE DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE QUE OS INDÍCIOS DE AUTORIA IMPRESCINDÍVEIS À PRONÚNCIA DECORRAM DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS DURANTE A FASE INQUISITORIAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, na fase de pronúncia, que configura mero juízo da admissibilidade da acusação, é admissível que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial.
    2. As instâncias ordinárias concluíram que há prova da materialidade e suficientes indícios de autoria delitiva, ainda que decorrentes dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial. Diante da conclusão das instâncias ordinárias que admitiram a existência de indícios de autoria decorrentes das informações que defluem da fase inquisitorial, para se concluir de forma diversa seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
    3. Agravo regimental desprovido.” 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, “que as provas utilizadas para a pronúncia são insuficientes e baseadas unicamente nos elementos informativos do Inquérito Policial”. Aduz, ainda, que o próprio parquet, em sede de alegações finais, pugnou pela impronúncia do paciente. Requer, no mérito, a declaração de nulidade do processo. 
    Em 10.11.2020, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De qualquer maneira, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Pois bem. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito lá interposto, consignou que ‘[n]o concernente à autoria, cerne da controvérsia, verifica-se que há indícios suficientes para justificar a pronúncia do acusado, sobretudo diante dos elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial. (…). Assim sendo, ao contrário do que ocorre no procedimento ordinário, a fase do judicium accusationis não traduz a procedência da culpa, porquanto consiste - "em mero critério de admissibilidade da ação penal, que então será submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5°, XXXVIII, da Constituição da República. Dessa maneira, não exige um juízo de certeza, com provas inequívocas acerca da culpabilidade do acusado, cabendo ao Júri Popular apreciar o mérito do o -o caso, dirimir eventuais dúvidas e decidir acerca da incidência de circunstâncias que qualificam o delito, mediante exame aprofundado dos elementos probatórios. Logo, para fins de pronúncia, há de ser homenageado o princípio do in dubio pro societate, o que significa dizer que, havendo dúvida razoável, fundada em indícios de autoria e materialidade do delito, o prosseguimento feito é a providência jurídica devida e alinhada aos interesses da sociedade e do Estado. ‘ 
    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, assentou que ‘o entendimento do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, um vez que concluiu pela presença da materialidade e suficientes indícios de autoria delitiva, ainda que decorrentes dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial’. 
    Com efeito, esta Suprema Corte já se posicionou no sentido de que ‘a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do Júri, não sendo, portanto, necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (HC 98.791/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 1º.02.2011) ‘o artigo 413 do CPP exige, para fins de pronúncia, o convencimento quanto à materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria e participação. E, sob esse viés, o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos, dos provimentos de natureza condenatória’ (HC 172.599/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09.8.2019).
    Como pontuado no parecer ministerial, ‘[s]e a decisão de pronúncia, como visto, não forma juízo de culpa contra o acusado e que na fase posterior do rito escalonado há nova atividade probatória a fim de preparar o processo para julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem a Constituição atribui competência para julgar os crimes dolosos contra a vida (CRFB, art. 5º, XXXVIII, “d”), não há nulidade em indicar, na decisão de pronúncia, provas colhidas apenas na fase do inquérito por não ter sido finalizada a atividade probatória’. 
    Quanto à questão, cito os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 
    1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relacionem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa remissão a parecer ministerial constante dos autos.
    2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão dos pacientes ao Conselho de Sentença, sem que com isso tenha havido qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação dos pacientes.
    3. Diante do quadro exposto pela instância ordinária, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 173.696-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.09.2019)
    “Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 
    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal,art. 408.
    1. Conforme a jurisprudência do STF "ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação" (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence, DJ 10.3.03).
    2.O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime "e de indícios de que o réu seja o seu autor". 
    3. Aí - segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária - que pode bastar à condenação - mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado.
    4. Para esse fim de suportar a pronúncia - decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes.” 
    (HC 83.542/PE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 26.3.2004)
    Paralelamente, inviável a reavaliação da matéria fática soberanamente estabilizada nas instâncias ordinárias. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora